Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730835-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: BRASIL BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta instância recursal, por meio da decisão proferida no ID 62557769, esta Relatora concedeu parcialmente a tutela recursal para: a) assegurar a que a empresa agravante tenha garantido o direito de atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV, com cadastro na SENATRAN; b) que o agravado se abstenha de criar óbice/exigências extras à atuação da empresa agravante, bem como se abstenha de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado pela SENATRAN, devendo abster-se, ainda, de proibir a utilização do sistema informatizado da parte autora/agravante pelas empresas estampadoras de PIV do Distrito Federal (ou por outros credenciados que participem do processo) para a realização dos credenciamentos e para a prestação dos serviços de estampagem e emplacamento, até julgamento deste recurso; c) que o agravado forneça as autorizações de estampagem de forma integrada ao sistema informatizado da fabricante. O DETRAN interpôs agravo interno no ID 63271693, com pedido de reconsideração. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 64336357. Decorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 64508527). No ID 64738579, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não interesse na intervenção no feito. Decido. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão pela qual concedi parcialmente a tutela recursal. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora